Tribunal: STF
Processo: ARE 1482015
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 18) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    APELAÇÃO. Plano de Saúde. Procedimentos oftalmológicos para moléstia ocular. Negativa de Cobertura. Abusividade configurada. Afastamento da cobertura do tratamento e medicamentos. Descabimento. Expressa recomendação médica para os procedimentos em razão da urgência. Entendimento da Súmula 102 do E. TJSP. Contrato não adaptado à Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula 100 do E. TJSP. Violação ao art. 51, § 1º, II, do CDC. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Recusa injusta, injustificada ou abusiva, que represente o descaso ao beneficiário, que está diante de caso de urgência. Majoração da indenização moral (de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00). Descabimento. Valor fixado à luz da prudência e razoabilidade. Afastamento da sucumbência recíproca fixada na r. Sentença (razão do parcial provimento). Cabimento. Condenação em indenização moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Entendimento da súmula 326 do C. STJ. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da parte requerente-recorrente e RECURSO DESPROVIDO da parte requerida-recorrente.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com determinação de fornecimento de procedimentos não previstos em contrato de plano de saúde firmado entre as partes, o qual foi celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998.



    Salienta, nesse contexto, que, “sendo o presente caso respaldado em contrato firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, dúvida não há de que a este não se aplica referida Lei, por essa razão deve ser provido este Recurso Extraordinário, por violação ao disposto no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, reformando-se o v. acórdão, para afastar a aplicabilidade da Lei. 9.656/98” (eDoc 25, fl. 11).



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo excepcional.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP (eDoc 29), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 33), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destato, inicialmente, que o Plenário do Supremo, no julgamento do RE 948.634, Tema n. 123 da repercussão geral, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento cuja ementa reproduzo em parte: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. [...] 



    [...]



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    XIII – Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Na ocasião, o Relator, ministro Ricardo Lewandowski, proferiu voto do qual se extrai o seguinte fragmento:



    [...] os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes, ressalvada, como antes afirmei, a necessidade de proteção a outros direitos fundamentais, ou mesmo a indivíduo em situação de vulnerabilidade, o que deverá nortear a interpretação destes ajustes privados de prestação de serviços de saúde. 



    Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista.



    […]



    O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, fez a seguinte afirmação em seu voto:



    Torna-se constitucionalmente viável, nessa quadra, a possibilidade constitucional de retroatividade mínima (temperada ou mitigada) da lei diante de situações excepcionais, permitindo sua incidência sobre determinadas relações de trato sucessivo cujos efeitos contratuais futuros são afetados por normas posteriormente editadas ao pacto negocial.



    Feitos esses registros, observo que o Colegiado Estadual não se afastou desses assentimentos, pois, após avaliar as disposições do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e os fatos e as provas, aplicou o Código de Defesa do Consumidor – e não os ditames da Lei n. 9.656/1998 – para estabelecer a necessidade de fornecimento de procedimentos não previstos no ajuste firmado, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão: 



    Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à aplicação do CDC ao contrato firmado antes da lei 9565/98:



    [...]



    No caso em tela, o contrato celebrado é anterior à Lei n. 9.656/98, mas deve submeter-se aos ditames do CDC. 



    No tocante à abusividade na negativa de cobertura dos procedimentos prescritos por médico, segue trecho da r. Sentença:



    [...]



    A jurisprudência atual vem se posicionando pela possibilidade de cláusulas limitativas em contratos de saúde, desde que obedecidas as normas consumeristas, e, ainda, aos consectários da boa-fé objetiva.



    Por consequência, é possível a previsão contratual de exclusão de certas patologias. Entretanto, havendo cobertura da moléstia, o procedimento essencial a seu tratamento não pode sofrer restrição, em razão da observância do CDC.



    No contrato em questão, há previsão de cobertura para tratamento oftalmológico, mas não há a previsão de técnica de utilização de raio-laser, em decorrência do contrato ser antigo. 



    Contudo, deve ser observado que obrigações de trato sucessivo sofrem influência do desenvolvimento tecnológico, de modo que procedimentos anteriormente desconhecidos agora são tidos como recursos terapêuticos indispensáveis. 



    Desse modo, como há previsão de cobertura para o tratamento oftalmológico, os procedimentos essenciais a seu tratamento não podem sofrer restrição.



    Logo, mostra-se abusiva a negativa de procedimento essencial ao tratamento de patologia que está prevista no contrato.



    Constato, portanto, que o pronunciamento recorrido não divergiu da ótica adotada pelo Supremo. 



    Noto, a par disso, que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça bandeirante se baseou em exame fático-probatório e em cláusulas contratuais para formar seu convencimento. Assim, a revisão de tal conclusão esbarra nos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula desta Corte, o que inviabiliza o apelo extremo.



    Em casos fronteiriços, destaco, entre outros, o ARE 1.375.135, Relator o ministro Alexandre de Moraes; o RE 1.404.605, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e o ARE 1.377.921 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo em parte: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados –, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 33 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente